Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. A executada, devidamente intimada acerca do bloqueio, transferência e penhora da importância de R$ 646,31, manteve-se inerte. Sendo assim, DEFIRO o levantamento do valor referido. À Secretaria, para que expeça alvará de levantamento em favor do credor. DEFIRO, outrossim, a penhora do veículo HONDA/FIT LX FLEX, Placa: PAZ 9868, de propriedade da executada. Para assegurar a constrição, determino a inclusão de restrição no sistema RENAJUD quanto à transferência do veículo. Expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem. Tais diligências devem ser realizadas pelo d. Juízo de origem - 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Por oportuno, oficie-se ao Juízo de origem a fim de que este informe se a consulta ao sistema INFOJUD, solicitada ao ID 27518338, já foi realizada. Após, venham os autos conclusos para apreciação do pleito de penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel indicado pelo credor ao ID 27737026. Por fim, considerando as recentes consultas realizadas ao sistema SISBAJUD, indefiro a sua renovação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora